Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705191-90.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS : SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ANTONIA MARIA DA CONCEICAO, CLAUDIA MARIA DE CALDAS BANDEIRA, CONCEICAO DE MARIA SEREJO ROCHA, CORIOLANO JOSE DOS REIS, NILSON LOPES CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE SALÁRIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Da litispendência. 1.1. A litispendência ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, de modo que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema, segundo prevê o art. 337, parágrafos 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil. 1.2. Na hipótese, os apelantes figuram como exequentes em outros dois processos, com vistas ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas. Já nestes autos, a execução pretendida é uma obrigação de fazer - incorporação das perdas decorrentes do Plano Collor. Ainda que o índice seja o mesmo, as ações executivas tratam de obrigações diversas. Portanto, não há que se falar em litispendência das das execuções promovidas por meio dos cumprimentos de sentença mencionados nos autos. Rejeição. 2. Afigura-se possível a compensação de reajustes concedidos com base no Plano Collor com reajustes gerais ou específicos concedidos pelo Distrito Federal, quando outorgados a fim de compensar as perdas decorrentes de planos econômicos. Caso não houvesse a possibilidade de compensação, configurado estaria o enriquecimento sem causa dos servidores públicos, gerando prejuízos ao erário, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Esta eg. Corte tem entendido que a compensação em caso como os dos autos não ofende a coisa julgada, porquanto a Lei Distrital no 117, de 23/7/1990, que revogou a Lei no 38/1989, admite a possiblidade de compensação. Precedentes TJDFT. 3. Considerando o informado pela Manifestação Técnica do setor de Contadoria deste eg. Tribunal, deve-se, diante da necessidade de cálculos específicos e em respeito à vedação de supressão de instância, baixar os autos à origem para fins de novo julgamento. 4. Preliminar acolhida, afastando-se a litispendência. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a r. sentença e determinar novo julgamento. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, defendendo que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20%(vinte por cento) sobre o valor efetivamente “economizado”(ID 52317857); c) artigos 337, §§1o e 3o, e 485, inciso V, ambos do CPC , ao afastar a litispendência. Afirma que nas ações de conhecimento que geraram o título executivo ora em execução, houve identidade de parte e causa de pedir e, sobretudo, pedido, não sendo cabível o presente cumprimento de sentença, devendo, portanto, ser extinto, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial , com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “ Igualmente, quanto aos honorários, não devem ser fixados neste momento, em vista da cassação da r. sentença e do retorno dos autos ao juízo a quo para nova análise. Certo que, no presente momento, não houve definição, pelo juízo, do quantum debeatur à título de obrigação de fazer, assim, insuscetível de apuração o valor, em tese, economizado” (ID 51725055). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Tampouco cabe subir o recurso no tocante à indicada transgressão aos artigos 337, §§1o e 3o, e 485, inciso V, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Entretanto, da análise dos autos verifica-se que o presente cumprimento de sentença tem por objeto o título judicial exequendo originado na ação coletiva n. 2000.01.1.104137-3 (PJe 0013136-95.2000.8.07.0001), que reconheceu o direito dos servidores públicos do Distrito Federal à integralização, nos seus vencimentos, da reposição das perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990 (obrigação de fazer), e ao pagamento das diferenças vencidas a partir do quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação ordinária, até a efetiva integralização dos reajustes (obrigação de pagar). No caso, os títulos judiciais formados nos processos 0710492-57.2018.8.07.0018 e 0708144-32.2019.8.07.0018 versam sobre uma obrigação de dar/pagar, consistente no pagamento das quantias devidas relativas às diferenças das perdas inflacionárias, enquanto a presente demanda é relativa à incorporação dos respectivos reajustes aos salários dos apelantes, tratando-se de obrigação de fazer. Assim, embora também encerre a obrigação de pagamento de diferenças remuneratórias, e resultem, em ambos os casos, em quantias a receber pelos recorrentes, o título executivo do presente cumprimento de sentença não compreende em si o objeto dos títulos judiciais formados nos processos mencionados, pois distintos são os períodos alcançados em cada qual dos títulos e as obrigações deles decorrentes. Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal: ... Portanto, não há que se falar em litispendência no presente feito. Preliminar rejeitada (ID 49226806). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1974371/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 22/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023